Tribunal: TJSP
Processo: 1501236-15.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501236-15.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes WAGNER
GARGIONI TAVARES e GELIEL DE ALMEIDA RODRIGUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento às
apelações das Defesas e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das
custas processuais pelos acusados, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
2
Voto número 47.030
Apelação no 1501236-15.2019.8.26.0270
Proc. no 1501236-15/19 3a Vara Judicial Itapeva
Apelantes: - WAGNER GARGIONI TAVARES
- GELIEL DE ALMEIDA RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 289/297), acrescenta-se
que Wagner Gargioni Tavares foi condenado a cumprir as penas
de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão,
fixado o regime inicial semiaberto, e a pagar cento e noventa e
quatro (194) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e
prestação pecuniária de três (03) salários mínimos. Geliel de
Almeida Rodrigues foi condenado a cumprir as penas de sete
(07) anos de reclusão, fixado o regime inicial fechado, e a pagar
setecentos (700) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Condenados,
ainda, ao pagamento das custas, na forma da Lei.
Wagner
Gargioni
Tavares
apelou,
mediante
manifestação, à fl. 342, e sua Defesa dativa apresentou as razões
do inconformismo, às fls. 347-348/354, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja absolvido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
3
alegando insuficiência de provas, uma vez que negou a autoria
delitiva e não tinha conhecimento da existência das drogas
encontradas. Requer, assim, a sua absolvição, com fundamento
no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, e
invocando o princípio do “in dubio pro reo”.
Geliel de Almeida Rodrigues, também, recorreu, através
de termo, à fl. 336, e sua Defesa dativa apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 363-364/365, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja absolvido,
alegando insuficiência de provas, uma vez que negou a autoria
delitiva e não tinha conhecimento da existência das drogas no
carro do corréu e nem em sua casa. Requer, assim, a sua
absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código
de Processo Penal, e invocando o princípio do “in dubio pro
reo”;
subsidiariamente,
pleiteou
o
reconhecimento
da
participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do
Código Penal.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls. 369/396; e
a Procuradoria de Justiça, às fls. 385/396, opinou pelos seus
desprovimentos.
É o relatório.
2- As apelações Defensivas devem ser desprovidas na
integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
4
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares, durante uma operação de
trânsito, determinaram a parada do veículo VW/Gol, placas
BOT-8999, conduzido pelo réu Wagner Gargioni Tavares, tendo
como passageiro o corréu Geliel de Almeida Rodrigues, que não
obedeceu ao sinal de parada e fugiu. Os agentes, em seguida,
saíram em sua perseguição, viram quando o acusado Geliel de
Almeida Rodrigues jogou pela janela um objeto; contudo,
lograram êxito em detê-los e, ao revistá-los, nada de ilícito
encontraram com eles, mas, ao revistar o carro, localizaram no
porta-luvas quatro (04) pedras de “crack”. Em continuidade,
resgataram o objeto anteriormente dispensado e constataram
que se tratava de cinquenta e três (53) porções de “maconha”,
cinco (05) microtubos plásticos de “cocaína”, com o peso de 1,24
gramas, trinta (30) papelotes de “cocaína”, com o peso de 7,25
gramas, dezenove (19) pedras de “crack”, com o peso total de
1,29 gramas. Indagados, nesse instante, o acusado Geliel de
Almeida Rodrigues admitiu, informalmente, a propriedade das
drogas, que seriam destinadas à venda, enquanto o réu Wagner
Gargioni Tavares admitiu, informalmente, que participava do
“negócio” com o seu carro e sabia da ocorrência do tráfico de
entorpecentes. Os policiais, em diligência, foram até a casa do
réu Wagner Gargioni Tavares, tiveram franqueada a entrada por
sua esposa, ocasião em que localizaram, no seu quarto, três (03)
pedras de “crack”, com o peso de 33,05 gramas, e três (03)
porções de “maconha”, com o peso total de 77,0 gramas (cf. auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
5
de exibição e apreensão, às fls. 15/16, laudos de constatação
preliminar, às fls. 18/27, e laudos de exame químico toxicológico,
às fls. 121/124, 125/128, 129/132, 133/136 e 137/140). Diante dos
fatos, deram-lhes voz de prisão e os encaminharam à Delegacia
de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência (cf. fls. 01/09 e 12/14).
Wagner Gargioni Tavares interrogado, tanto no auto de
prisão em flagrante, como em Juízo, negou os fatos, informando
que sabia que o corréu Geliel de Almeida Rodrigues, a quem
levava em seu carro, estava em poder de drogas (cf. fls. 06/07 e
286-este último em audiovisual).
Geliel de Almeida Rodrigues interrogado, tanto no auto
de prisão em flagrante, como em Juízo, negou os fatos,
informando que não sabia da presença de drogas no veículo e
nada casa do acusado Wagner Gargioni Tavares (cf. fls. 08/09 e
287-este último em audiovisual).
Suas exculpatórias se encontram, na verdade, em total
dissonância com as demais provas do processo. A Juíza que
proferiu a sentença refutou suas versões mendazes; enfim,
mentiram!
Por outro lado, a narrativa dos policiais militares,
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos
autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
6
ocorrido como acima narrado (cf. fls. 03/04, 05, 284 e 285-estes
dois últimos em audiovisual). Suas palavras foram seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o
depoimento de policial, quando se encontra com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é
cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresentem razão concreta de suspeição” (Ap. Crim.
no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles
irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro contrassenso
negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por
policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim
agem para dar validade à apuração desenvolvida” (TJSP, Ap.
Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, “como todo e
qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569). No mesmo
sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS
182/132. As provas produzidas a cargo da acusação são
contundentes e indicam que Wagner Gargioni Tavares e Geliel de
Almeida Rodrigues, de fato, praticaram o crime de tráfico ilícito
de drogas que se lhes imputa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
7
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos à
constatação provisória e, posteriormente, a exames toxicológicos, restando verificada sua positivação como
substâncias estupefacientes, nos tipos “cocaína”, “crack” e
“maconha” (cf. auto de exibição e apreensão, laudos de
constatação, e exames toxicológicos, às fls. 15/16, 18/27, 121/124,
125/128, 129/132, 133/136 e 137/140).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
das
substâncias
entorpecentes
materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos policiais militares, e as demais
provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que
Wagner Gargioni Tavares e Geliel de Almeida Rodrigues
transportavam e mantinham em depósito, a “cocaína”, o “crack”
e a “maconha”. As suas condutas comprovam e caracterizam de
forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto,
que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na
sentença, transportavam e mantinham em depósito, ilegalmente,
as drogas mencionadas e isso basta para reconhecer a
traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
8
se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre
si, havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de
qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como, o transporte
e o depósito, ilegais, para entrega a terceiro para consumo,
constituem modalidades equiparadas à traficância (RJTJESP

119/468). No caso em questão ficou claro pela prova colhida no
processo que os apelantes transportavam e mantinham em
depósito, ilegalmente, os tóxicos para comercialização. Como é
cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a
qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão em
flagrante.
A conduta perpetrada pelo réu Geliel de Almeida
Rodrigues não foi de menor importância, como aduziu sua
Defesa em suas razões, pelo contrário, o acusado Geliel de
Almeida Rodrigues, juntamente com seu comparsa, ora corréu
Wagner Gargioni Tavares, transportava e tinha em depósito uma
relevante quantidade e diversidade de tóxicos, bem como foi ele
quem arremessou as drogas pela janela do automóvel
objetivando se esquivar da responsabilidade criminal. Não há,
em termos de participação no episódio, diferença entre a conduta
dos dois envolvidos.
As penas aplicadas não devem ser alteradas. Para o
acusado Wagner Gargioni Tavares, as básicas foram fixadas
acima dos mínimos legais, no índice de um sexto (1/6), ou seja,
cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
9
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, razão da natureza
danosa dos entorpecentes e sua quantidade. Na segunda fase,
ausentes
atenuantes
e
agravantes
genéricas
a
serem
consideradas. Na terceira fase, corretamente, aplicou-se a causa
especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo
4o, da Lei no 11.343/06, em razão da sua primariedade e não se
dedicar à prática de atividades ilícitas ou fazer parte de
organização criminosa, no coeficiente de dois terços (2/3),
tornando-se além do necessário, levando-se em conta a
quantidade de drogas apreendidas; contudo, como não houve
recurso do Ministério Público, nesse sentido, não há o que ser
alterado, finalizando as sanções em um (01) ano, onze (11) meses
e dez (10) dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e
quatro (194) dias-multa.
Para o acusado Geliel de Almeida Rodrigues, as básicas
foram fixadas acima dos mínimos legais, no índice de um quinto
(1/5), ou seja, seis (06) anos de reclusão e pagamento de
seiscentos (600) dias-multa, razão da natureza danosa dos
entorpecentes e sua quantidade, além de seus maus
antecedentes (cf. FA de fls. 63/72, e certidão de fl. 84). Na
segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência (cf.
certidão de fl. 85), foram elas exasperadas no índice de um sexto
(1/6), ou seja, sete (07) anos de reclusão e pagamento de
setecentos (700) dias-multa. Ausentes atenuantes genéricas a
serem
consideradas.
Na
terceira
fase
da
dosimetria,
acertadamente, deixou-se de aplicar a causa especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
10
diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da “Lei de
Tóxicos”, em razão da reincidência mencionada, finalizando-as
em sete (07) anos de reclusão e pagamento de setecentos (700)
dias-multa. Ressalta-se que referido benefício somente cabe aos
agentes primários, de bons antecedentes, que não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa, que
não é o caso do acusado Geliel de Almeida Rodrigues, não
havendo que se falar em “bis in idem”.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão
proferida em julgamento de um habeas corpus, tenha
reconhecido a inconstitucionalidade de parte dos artigos 33,
parágrafo 4o, e 44, caput, da Lei no 11.343/06, para afastar a
vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (Informativo no 598, Título Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade
por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256) e o Senado
Federal tenha cumprido a sua função constitucional (art. 52,
inciso X, da Constituição Federal) ao decretar a suspensão da
execução de parte do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, em sua expressão que rezava “vedada a conversão em
penas restritivas de direitos”, certo é que Geliel de Almeida
Rodrigues não preenche o requisito de ordem subjetiva prevista
no artigo 44, inciso III, do Código Penal para o alcance da referida
benesse. Deve ser destacado que o crime de tráfico de drogas é
equiparado a hediondo. Além disso, as penas restritivas somente
substituem a pena privativa de liberdade quando suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
11
a prevenção e repressão do crime, levando em conta, entre
outros fatores, a conduta social e a personalidade do condenado
(art. 44, III, do CP). É induvidoso que não se pode ter como boas
a conduta social e a personalidade de agente condenado por
tráfico de entorpecente. Assim, não há que se falar em
substituição. A medida não é socialmente recomendável e a
benesse só daria ao delinquente o sentido da impunidade, o que
deve ser evitado. Observa-se, por fim, que ele sequer preenche o
requisito de ordem objetiva, porque a pena privativa de liberdade
que lhe fora imposta extrapola o “quantum” fixado no artigo 44
do Código Penal para a concessão da benesse pretendida.
Corretamente foi substituída a pena privativa de
liberdade do acusado Wagner Gargioni Tavares por restritivas de
direitos, conforme novo entendimento desta Colenda Câmara
Criminal, que não deve ser afastada.
Contudo, data venia, observa-se, que por omissão do
Juízo “a quo”, não foi decretado o confisco do veículo VW/Gol,
placas BOT-8999 apreendido e, como não houve recurso, neste
sentido, da acusação, tal medida, não pode ser determinada, de
ofício,
em
Segunda
Instância.
Posteriormente, poderá o
proprietário requerer a sua devolução no Juízo da execução
penal.
Da mesma forma, correta a imposição do regime
prisional fechado para o acusado Geliel de Almeida Rodrigues,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
12
reincidente, de acordo com o que preceitua o § 1o do artigo 2o da
Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464, de 28 de março
de 2007, que, atualmente, permite a progressão, não obstante
seja o tráfico de drogas um crime equiparado ao hediondo. Não
há como alterá-lo para o aberto ou semiaberto. Outrossim, não
pode o traficante, preso em flagrante e condenado por isso,
voltar ao convívio social, com liberdade para continuar traficando
entorpecente, viciando jovens, mantendo-os no vício, trazendo
desgraça a eles e às suas famílias. Comprovada a traficância, o
lugar de seu agente deve ser o cárcere, único regime prisional
compatível com a gravidade da conduta e de suas
consequências à sociedade. Posteriormente, preenchidos os
requisitos necessários, poderá obter outro regime, menos
rigoroso, no Juízo da execução penal.
Para o acusado Wagner Gargioni Tavares o regime
inicial semiaberto foi acertado, com base nas circunstâncias que
lhe foram favorável para a aplicação do benefício previsto no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, presentes, ainda, as demais
condições favoráveis (réu o sem antecedentes desabonadores),
inclusive, em razão da referida substituição; contudo, justifica-se
o regime intermediário em razão da razoável quantidade de
drogas apreendida.
Observa-se, ainda, que os acusados vêm sendo
assistidos por Defensoras dativas, sendo beneficiários da
Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto, devem ser a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501236-15.2019.8.26.0270 -Voto no
13
aplicáveis os artigos 2o, parágrafo único, 3o e 9o, todos da Lei no
1.060/50, que os isentam do pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se
adimplentes, deverão arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações das
Defesas e, de ofício, determina-se o sobrestamento do
pagamento das custas processuais pelos acusados.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR